Tribunal: TJDFT
Processo: 0706461-59.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, CPC, por perda superveniente do interesse de agir, em razão da não localização do bem, citação do réu e da não conversão em ação executiva.
2. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva é uma faculdade atribuída ao credor pelos artigos 4o e 5o, do Decreto-lei no 911/69. 2.1. Em que pese tenha o recorrente deixado transcorrer o prazo para se manifestar sobre um possível novo endereço para proceder a diligência ou converter o feito em ação executiva, diante da tentativa frustrada de apreensão do automóvel, a extinção do processo por falta superveniente de interesse de agir se mostra desarrazoada. 2.2. Constitui excesso de rigor e configura restrição ao direito de ação impor à instituição financeira o ônus de converter o feito de busca e apreensão em ação executiva diante da mera não localização do veículo.
3. Precedente Turmário:“(...) 1. O art. 4o do Decreto-Lei n. 911/1969 dispõe que se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, é facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, a revelar que não encontra amparo legal a extinção do processo, sob o fundamento de perda do interesse de agir, pelo não exercício dessa faculdade e simplesmente pelo não cumprimento imediato do mandado. 2. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada”. (07336231520188070001, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 22/8/2019).
4. A sentença foi prematura e o excessivo rigor deve ser afastado.
5. Recurso provido. Sentença cassada.